Tribunal: TJSP
Processo: 1031847-54.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2012 – Afastamento de preliminar de não conhecimento do apelo – Ação executiva proposta em face de Antonio Fontoura Amaral – Embargos opostos pelo Espólio de Luiz Renato Ferreira do Amaral – Universalidade de bens e direitos do falecido que não se confunde com os bens de propriedade única e exclusiva do inventariante, seu filho –

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2012 – Afastamento de preliminar de não conhecimento do apelo – Ação executiva proposta em face de Antonio Fontoura Amaral – Embargos opostos pelo Espólio de Luiz Renato Ferreira do Amaral – Universalidade de bens e direitos do falecido que não se confunde com os bens de propriedade única e exclusiva do inventariante, seu filho – Ilegitimidade de parte do Espólio para opor embargos em favor do seu inventariante – Pessoa estranha ao processo - Extinção dos embargos – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso não provido.